Tribunal: STF
Processo: AI 460458
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. Caso em que o recurso se revela
insuscetível de atingir seu objetivo.
Aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do
Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.